Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-85.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000718-85.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ANTONIO CELSO CUNHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR, PAULO OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 39, §3º, DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I –
Caso em exame
: ação de cobrança ajuizada por servidor que exerceu cargos em comissão no Município de Castro Alves/BA, entre 2012 e 2016, postulando verbas rescisórias. Sentença de parcial procedência, condenando ao pagamento de férias + 1/3, 13º salários e recolhimento previdenciário.
II –
Questão em discussão
: possibilidade de reconhecimento da nulidade do vínculo funcional e exclusão das verbas deferidas.
III –
Razões de decidir
: a nomeação para cargos comissionados constitui exceção ao concurso público (art. 37, II, CF/88), não configurando nulidade. A Constituição (art. 39, §3º) assegura aos ocupantes de cargos públicos, inclusive em comissão, o direito a férias remuneradas + 1/3 e 13º salário. Jurisprudência do STF: RE 570.908/PR (Tema 30).
IV –
Dispositivo
: recurso conhecido e desprovido.
V –
Tese
: ocupantes de cargos em comissão fazem jus às verbas de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, nos termos do art. 39, §3º, CF/88, ainda que de livre nomeação e exoneração.
VI –
Legislação e jurisprudência relevantes
: Constituição Federal, art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, §3º; STF, RE 570.908/PR (Tema 30 da RG); STF, RE 608.027/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
8000718-85.2017.8.05.0053
, interposto na Ação de Cobrança, oriunda do Juízo de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Castro Alves/BA
,
figurando como apelante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES/BA
e apelado
ANTÔNIO CELSO CUNHA DOS SANTOS,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)